Tribunal: STF
Processo: HC 79278
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-21
Data de publicação: 1999-09-21

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. Tratando-se de ato
comissivo ou omissivo de tribunal superior a competência para
processar e julgar o habeas corpus é do Supremo Tribunal Federal,
ante a submissão dos integrantes daquelas Cortes, nos crimes comuns
e de responsabilidade ao crivo do Guarda Maior da Constituição.
        HABEAS CORPUS - LIMINAR. Descabe cogitar de ato
omissivo, concernente ao exame de liminar, quando se tem, já
formalizada, atuação do órgão competente para julgar o habeas
corpus.